Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-21.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
*Ação de rescisão contratual – Pretensão ao cancelamento de cartão de crédito consignado com base no art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por comprovado o cancelamento do contrato de maneira voluntária pelo Banco réu – Cancelamento comprovado após a citação, no bojo da contestação que

Ementa:
*Ação de rescisão contratual – Pretensão ao cancelamento de cartão de crédito consignado com base no art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por comprovado o cancelamento do contrato de maneira voluntária pelo Banco réu – Cancelamento comprovado após a citação, no bojo da contestação que representa reconhecimento do pedido da autora – Extinção com fundamento no art. 487, III, a, do CPC – Afastamento da condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, diante da procedência da ação, pelo reconhecimento do pedido – Impossibilidade, contudo, de condenação do réu ao pagamento dos ônus de sucumbência, por não comprovada a pretensão resistida, com desatendimento de prévio pedido administrativo para cancelamento do contrato – Precedentes – Recurso provido em parte.*